Tribunal: TJMT
Processo: 1037971-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037971-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO CARDOSO - CPF: 347.066.821-34 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 973. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora público estadual contra decisão prolatada no cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao terço constitucional de férias. O Juízo de origem recebeu a petição inicial, determinou a citação da Fazenda Pública, mas deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento do art. 85, § 7º, do CPC, por ausência de impugnação. A Agravante pleiteia a reforma da decisão, com a fixação dos honorários, nos termos da Súmula 345 e do Tema 973 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento individual de sentença coletiva constitui nova relação jurídica processual, distinta da fase de conhecimento, o que justifica a incidência de honorários, conforme entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ.

4. O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345, como reiteradamente decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 973, com tese firmada em sede de recurso especial representativo de controvérsia.

5. A fixação de honorários no cumprimento individual decorre da atuação autônoma do advogado na liquidação e execução do título judicial coletivo, o que demanda atividade intelectual relevante.

6. A decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, ao deixar de aplicar precedente vinculante e não demonstrar distinção fática ou superação da jurisprudência consolidada, em afronta ao art. 489, § 1º, VI, do CPC.

7. Os honorários devem ser fixados nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com base no valor atualizado da execução, observando-se os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento individual de sentença coletiva forma nova relação jurídica processual, distinta da fase de conhecimento.

São devidos honorários advocatícios à parte exequente mesmo na ausência de impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345 do STJ.

O art. 85, §

7º, do CPC/2015 não afasta a incidência de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva, conforme fixado no Tema Repetitivo 973 do STJ.

A inobservância de precedente vinculante configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §

1º, VI, do CPC.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§

2º, 3º e 7º;
arts
. 489, §

1º, VI; 926 e 927; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018 (Tema 973); STJ,
REsps
1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697 (Tema 1178).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria do Rosário Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva n. 1069799-70.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, recebeu a inicial do cumprimento de sentença, mas consignou que não são devidos honorários advocatícios na hipótese, nos termos do art. 85, § 7º, do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, em caso de ausência de impugnação.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, por se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, incidem as disposições da Súmula 345 do S
uperior Tribunal de Justiça (STJ)
, segundo a qual são devidos honorários advocatícios mesmo que não haja impugnação por parte da Fazenda Pública.

Expõe que a decisão agravada desconsiderou a tese firmada no Tema Repetitivo 973 do STJ, que reafirmou a aplicabilidade da Súmula 345 mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil, considerando que cada execução individual de sentença coletiva constitui nova relação jurídica processual, distinta da fase cognitiva da ação coletiva.

Assevera que a ausência de fundamentação adequada, com o devido enfrentamento da jurisprudência vinculante invocada, configura nulidade da decisão agravada, conforme previsto no artigo 489, §

1º, inciso VI, do CPC.

Diante desses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que o Juízo de origem proceda à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo na hipótese de ausência de impugnação, com base na Súmula 345 e no Tema 973 do STJ.

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Maria do Rosário Cardoso

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual
afirmou não ser cabível fixação de honorários advocatícios em caso de ausência de impugnação do cumprimento de sentença pelo Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravante é servidora pública estadual, professora da rede básica de ensino, e que o cumprimento individual decorre da ação coletiva de número 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, que reconheceu o direito dos professores da educação básica ao recebimento do terço constitucional de férias sobre quinze dias.

A sentença coletiva transitou em julgado, ensejando o ajuizamento de execuções individuais pelos beneficiários do título executivo judicial coletivo.

Confere-se que a Magistrada de primeiro grau recebeu a petição inicial de cumprimento de sentença e determinou a citação da Fazenda Pública para, querendo, impugnar o feito no prazo legal de 30 (trinta dias).

Contudo, ao final do
decisum
, consignou, expressamente, que não havendo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios ao credor, com fundamento no artigo 85, §7º, do CPC.

Pois bem.

A parte agravante pugna, de início, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Verifico que
a

A
gravante é servidor
a
público estadual, titular do cargo de Professor
a
da Educação Básica, e declara não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme se verifica dos holerites juntados na ação de base
.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, §

3º, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que a infirmem.

Dessarte, nos termos do art. 99, §

3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos de prova e ausente impugnação fundamentada, é suficiente para a concessão do benefício.

Em consonância com esse entendimento, foi, recentemente, fixada a tese, estabelecida pelo julgamento dos Recursos Especiais 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697 (Tema 1178 do STJ), por meio da qual estabeleceu: 1) É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
.

Ademais, o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto,
defiro
os benefícios da justiça gratuita
à
Agravante, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a concessão do referido benefício tem efeitos
ex
nunc
, sendo inaplicável de forma retroativa para encargos anteriores ao requerimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021).

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da incidência de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, quando não houver impugnação pela Fazenda Pública executada.

De um lado, a decisão recorrida aplicou o artigo 85, §

7º, do Código de Processo Civil, que estabelece a não incidência de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

De outro lado,
a

A
gravante invoca a aplicação da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 07 de novembro de 2007, segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Sustenta, ainda, que o Tema Repetitivo 973 do Superior Tribunal de Justiça ratificou expressamente a aplicabilidade da referida súmula mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

A questão, portanto, resume-se em definir se o artigo 85, §

7º, do Código de Processo Civil de 2015 afastou ou não a aplicação da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, considerando as peculiaridades do cumprimento individual de sentença coletiva.

Trata-se de matéria de direito processual que exige interpretação sistemática da legislação e observância dos precedentes vinculantes da Corte Superior.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se compreender a natureza jurídica do cumprimento individual de sentença coletiva e suas peculiaridades em relação ao cumprimento de sentença comum.

Na ação coletiva, o provimento jurisdicional é genérico, reconhecendo o direito de toda uma categoria ou grupo de pessoas que se encontram em situação jurídica homogênea.

Desse modo, a fase de execução é necessariamente individual, cabendo a cada beneficiário habilitar-se e liquidar o
quantum
debeatur

correspondente ao seu direito.

Nessa perspectiva, o cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com mera fase de cumprimento de sentença em ação individual, onde as partes são as mesmas que participaram da fase de conhecimento.

No cumprimento individual de sentença coletiva, forma-se nova relação jurídica processual, com sujeitos diversos daqueles que compuseram o polo ativo da demanda cognitiva.

Logo, o exequente individual não participou da fase de conhecimento, não teve oportunidade de produzir provas ou influir na formação do convencimento judicial durante a instrução processual.

Ademais, o cumprimento individual de sentença coletiva exige trabalho advocatício diferenciado, que compreende a habilitação do beneficiário, a demonstração do preenchimento dos requisitos de legitimidade, a elaboração de cálculos individualizados e o acompanhamento de todas as fases do procedimento executivo.

Há, portanto, atividade intelectual relevante que justifica a remuneração do profissional mediante honorários advocatícios, não se tratando de mero prosseguimento automático de execução já instaurada.

Essa peculiaridade foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes que culminaram na edição da Súmula 345, permanecendo inalterada ao longo do tempo, nada obstante tenha sido editada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que em seu artigo 20, §

4º, já estabelecia regra semelhante àquela prevista no atual artigo 85, §

7º.

Dessa feita, ao analisar especificamente as execuções individuais de sentenças pro
latadas em açõe
s coletivas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a regra geral não se aplicaria a essas hipóteses, em razão das particularidades já mencionadas.

A Corte Superior considerou que a formação de nova relação jurídica processual e a necessidade de trabalho advocatício diferenciado justificavam a fixação de honorários mesmo na ausência de embargos à execução, editando então a Súmula 345.

Contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, surgiu questionamento acerca da manutenção da aplicabilidade da referida súmula, uma vez que o artigo 85, §

7º, do novo diploma estabeleceu expressamente que não seriam devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

Aparentemente, o novo dispositivo legal contrariaria o entendimento sumular, gerando insegurança jurídica quanto à sua aplicação.

Para dirimir a celeuma, o Superior Tribunal de Justiça afetou recursos especiais representativos de controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, originando o Tema Repetitivo 973.

Assim, no julgamento do Tema Repetitivo n. 973, a Corte Superior assentou a seguinte tese:
“
o art. 85, §

7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
”
.

O acórdão paradigma, proferido no Recurso Especial n. 1.648.238/RS, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, foi julgado pela Corte Especial em 20 de junho de 2018, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2018.

Os fundamentos do julgado são claros ao consignar que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

O sistema processual brasileiro adotou, com o Código de Processo Civil de 2015, a valorização dos precedentes judiciais como forma de garantir segurança jurídica, isonomia, previsibilidade e eficiência na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, os acórdãos proferidos em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos constituem precedentes qualificados que vinculam os órgãos jurisdicionais de instâncias inferiores.

Essa vinculação não ofende a independência funcional dos magistrados, mas antes representa mecanismo de racionalização do sistema de justiça e de uniformização da interpretação do direito federal.

Dessarte, a observância obrigatória dos precedentes evita decisões contraditórias sobre idêntica questão de direito, conferindo tratamento isonômico aos jurisdicionados.

No caso concreto, não há qualquer elemento fático que distinga a situação dos autos daquela que serviu de fundamento para a formação do precedente vinculante.

Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, movido por servidor
a
públic
a
estadual em face da Fazenda Pública, pleiteando o pagamento de verba de natureza remuneratória reconhecida em decisão judicial coletiva.

Portanto, a subsunção dos fatos à tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é perfeita, não havendo margem para interpretação diversa.

Ademais, a decisão recorrida apresenta vício de fundamentação, uma vez que deixou de aplicar precedente vinculante invocado pel
a

E
xequente em sua petição inicial, sem demonstrar a existência de distinção entre o caso concreto e o paradigma ou a superação do entendimento consolidado.

O artigo 489, §

1º, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a reproduzir o texto do artigo 85, §

7º, do Código de Processo Civil, consignando que não havendo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios.

Não houve, contudo, qualquer análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça ou do Tema Repetitivo 973 ao caso concreto. Tampouco houve demonstração de eventual distinção fática que justificasse o afastamento do precedente vinculante.

Assim sendo, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor d
a

E
xequente.

Os honorários deverão ser fixados em conformidade com os §§

2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se os percentuais ali estabelecidos em razão do valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo exequente.

O §

2º do artigo 85 estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O §

3º prevê que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do mesmo parágrafo, conforme o valor da condenação.

Tratando-se de cumprimento individual de sentença, onde o valor executado é líquido e determinado desde o ajuizamento da execução, os honorários deverão incidir sobre o montante exequendo atualizado. A definição do percentual específico dentro dos limites legais caberá ao juízo de primeiro grau, que deverá observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme determina o §

2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando ao
J
uízo de primeiro grau que fixe os honorários advocatícios de sucumbência em favor d
a

E
xequente, nos termos dos §§

2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da execução atualizado, independentemente da apresentação de impugnação pela Fazenda Pública executada, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 973 da mesma Corte Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026